Tribunal: TJMT
Processo: 1047680-57.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047680-57.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA TELES CARVALHO registrado(a) civilmente como CAROLINA TELES CARVALHO - CPF: 035.536.380-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO (ART. 1.025, DO CPC). EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito,
diante da perda superveniente do objeto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve omissão no acórdão quanto à análise de pedidos remanescentes, à aplicação de dispositivos legais e ao exame de precedentes judiciais, justificando a oposição dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios são cabíveis unicamente para suprir vícios formais do julgado – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – e não se prestam à rediscussão do mérito.

4. A prática superveniente do ato administrativo esvaziou o objeto do mandado de segurança, inviabilizando o prosseguimento da demanda, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

5. Os pedidos remanescentes veiculam pretensões patrimoniais e impugnação abstrata de normas, inviáveis na via estreita do mandado de segurança.

6. O acórdão embargado examinou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes, sendo incabível a interposição de embargos como instrumento de rediscussão do mérito.

7. É desnecessário o prequestionamento explícito quando apreciada de forma clara e fundamentada as questões jurídicas suscitadas (art. 1.025, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, incisos LXIX e LXXVIII; Lei n.º 12.016/2009, arts. 1.º e 6.º, §5.º; CPC, arts. 485, inciso VI; 489, §1.º; 1.022 e 1.025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A., contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1047680-57.2020.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo a sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO.

DEMORA NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO ACUMULADO DE ICMS. CONCLUSÃO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação contra sentença que extinguiu mandado de segurança, sem resolução do mérito, diante da prática do ato administrativo antes da efetivação da medida liminar.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prática do ato administrativo pleiteado pela parte impetrante após a impetração acarreta a perda do objeto do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

4. A conclusão do processo administrativo torna desnecessária a intervenção jurisdicional e implica a perda do objeto, por ausência superveniente de interesse processual.

5. O mandado de segurança não se presta à imposição de efeitos patrimoniais retroativos (Súmulas 269 e 271 do STF) nem à discussão de normas em tese (Súmula 266 do STF), sendo incabível o pedido de atualização dos créditos por taxa Selic e a impugnação abstrata de regulamento estadual.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A prática superveniente do ato administrativo cujo descumprimento ensejou a impetração do mandado de segurança configura perda de objeto, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.”

“2. O mandado de segurança não admite pretensão condenatória patrimonial nem controle abstrato de constitucionalidade de norma infralegal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, incisos LXIX e LXXVIII; CPC, art. 485, inciso VI; Lei n.º 12.016/2009, art. 1.º e 6.º, §5.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 45.017/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 08.10.2019; STF, MS 28.554 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 10.04.2014; STF, MS 36.684, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22.06.2020; TJMT, MS 0140699-68.2017.8.11.0000, Rel. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.07.2019.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão quanto: (i) o exame de pedidos remanescentes da impetração; (ii) a aplicação do art. 25, §1.º, inciso II, da Lei Complementar n.º 87/1996, norma de eficácia plena; (iii) a apreciação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça quanto à vedação de restrições estaduais à transferência de créditos de ICMS decorrentes de exportação; e (iv)

o pedido de atualização dos créditos pela Taxa SELIC, nos termos da Súmula 411, do STJ.

Com base no exposto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e, alternativamente, requer o prequestionamento do art. 25, §1.º, inciso II, da LC n.º 87/1996.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, o qual teria analisado adequadamente os elementos fáticos e jurídicos do caso, concluindo pela perda superveniente do objeto da ação mandamental e pela inadequação da via eleita para veiculação das teses remanescentes.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A., contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1047680-57.2020.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo a sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em alguma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, bem como aquela que deixa de se manifestar sobre questão que deveria ser apreciada, de ofício ou mediante provocação.

A omissão, portanto, refere-se à ausência de enfrentamento de fundamentos relevantes de fato ou de direito, que seriam, em tese, aptos a infirmar a conclusão adotada, não se confundindo com o simples inconformismo da parte em relação ao resultado do julgamento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Sobre a controvérsia, cumpre relembrar que o mandado de segurança é remédio constitucional de natureza mandamental, destinado à proteção de direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Hely Lopes Meirelles ensina que
“(...) o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante”
(Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Por sua própria estrutura, a ação mandamental não se presta à produção de efeitos patrimoniais pretéritos (Súmula 271/STF); à cobrança de valores (Súmula 269/STF) ou à impugnação genérica da legalidade ou constitucionalidade de normas (Súmula 266/STF).

Ressalte-se que, tendo sido apontado como autoridade coatora o SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, a quem competia o exame do processo administrativo n.º 5184870/2014, verifica-se que o ato impugnado nesta ação mandamental consistiu na omissão da Administração quanto à apreciação do referido requerimento.

Todavia, é incontroverso que o procedimento foi concluído antes mesmo da efetivação da medida liminar concedida no curso da ação, circunstância que esvaziou o objeto da demanda, em razão da superveniente inutilidade da prestação jurisdicional postulada.

Como cediço, o
interesse processual, componente do interesse de agir, é tradicionalmente compreendido como o binômio necessidade-utilidade (ou necessidade-adequação). A necessidade refere-se à imprescindibilidade de se recorrer ao Poder Judiciário, a utilidade, por sua vez, à aptidão do provimento jurisdicional pretendido para alcançar o fim visado pela parte.

A propósito, leciona a doutrina:

“O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sobre o aspecto prático. Essa necessidade tanto pode decorrer de imposição legal (separação judicial, por ex.) quanto da negativa do réu em cumprir espontaneamente determinada obrigação ou permitir o alcance de determinado resultado (devedor que não paga o débito no vencimento).

O interesse processual nasce, portanto, da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada pelo meio adequado, que determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista processual”.

(Luis Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini, Curso Avançado de Processo Civil, Vol. I, 7ª ed., RT, 2005, pág. 140)

“Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação "que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)".

Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação.”

(Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015)

Nessas condições, o objeto central da impetração foi atendido, qual seja, a apreciação do pleito administrativo, o que implica a perda do interesse processual e impõe a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A parte embargante sustenta haver omissão quanto à análise de pedidos que, segundo alega, não teriam sido afetados pela conclusão do processo administrativo, como o afastamento do art. 125, §4.º, do RICMS/MT, o reconhecimento do direito à atualização monetária pela Taxa SELIC e a determinação para que a Administração se abstenha de impor restrições não previstas em lei.

Entretanto, conforme já assentado, superada a omissão ou a inércia administrativa, os pedidos apontados como remanescentes não podem ser analisados por meio desta via, por envolverem a impugnação abstrata de norma infralegal; pretensões patrimoniais retroativas e, ainda, a necessidade de dilação probatória.

Ademais, cabe destacar que o controle judicial dos atos administrativos se limita aos aspectos de legalidade, não competindo ao Poder Judiciário avaliar o resultado do processo administrativo, sob pena de incursão no mérito administrativo, o que é vedado, conforme dispõe a Súmula 665 do STJ.

Nesse contexto, a ausência de manifestação sobre determinados pontos não configura omissão, mas decorre da perda superveniente do objeto da impetração. Trata-se, portanto, de consequência jurídica do esgotamento do interesse de agir, e não de vício decisório.

Sendo assim, a tentativa da parte impetrante, ora embargante, de manter a demanda para discutir efeitos patrimoniais e questionar a legalidade de norma infralegal não encontra amparo na via do mandado de segurança, seja por inadequação da ação, seja pelo esgotamento do objeto principal que motivou a impetração.

Como bem pontuado pela parte embargada, em contrarrazões,
“A Turma Julgadora foi clara ao afirmar que, com a prática do ato administrativo antes da análise judicial do pedido liminar, restou configurada a perda superveniente do interesse processual, tornando-se inútil a continuidade da lide. Ademais, os pedidos supostamente remanescentes, conforme sustentado pela parte adversa, possuem natureza condenatória ou de controle abstrato de legalidade (...) O argumento de que haveria necessidade de exame do art. 25, §1º, II, da LC nº 87/1996 não procede, pois a alegada violação à norma federal foi articulada de forma genérica e em tese, afastando-se do caso concreto e buscando conferir ao mandado de segurança efeitos próprios de ação declaratória de inconstitucionalidade”
(ID. 340981898).

Diante desse cenário, conclui-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No que tange ao
prequestionamento
, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos que embasam sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência pertinente. Assim, mostra-se desnecessária o prequestionamento explícito.

Outrossim, o art. 1.025, do CPC reforça que o prequestionamento constituiu ônus da parte, e não propriamente dever do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito que sustentam o pronunciamento judicial.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026